Tribunal: TJMT
Processo: 1014425-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014425-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TONDORF & DELBEN LTDA - EPP - CNPJ: 37.449.592/0001-33 (RECORRENTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 486.802.651-87 (RECORRIDO), JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 486.802.651-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO (TV) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DA FUNÇÃO
SMART
– PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – PRODUTO ADQUIRIDO SEM A FUNÇÃO
SMART
– INFORMAÇÃO DE TV COMUM CONSTANTE NA NOTA FISCAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OFERECIDA PELA EMPRESA – RECUSA DO CONSUMIDOR – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA OFERTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, tendo a própria nota fiscal indicado que o produto se trata de “TV comum”, não há que se falar em vicio do produto ou falha na prestação do serviço, posto que a televisão não possui a função “smart” discutida nos autos.

A partir do momento que a televisão não possui a função questionada pelo consumidor, a empresa ficaria impossibilitada de realizar a substituição por outro produto da mesma espécie, motivo pelo qual, ofereceu a devida restituição da quantia paga para solucionar administrativamente a insatisfação alegada pelo cliente, o que foi prontamente negado, conforme relatado na própria inicial.

O reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade. Os fatos narrados não configuram falha na prestação do serviço e nem violação a qualquer direito da personalidade em nível tal que autorize a condenação pretendida, de modo que a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a substituição do aparelho, bem como o pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), com o argumento de que a função de “smart” na televisão adquirida não estava funcionando, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento da substituição do aparelho em perfeitas condições, conforme documentos e dados constantes destes autos a partir do trânsito em julgado da presente sentença, dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis;

II-
Em caso de não substituição, desde já defiro a conversão da obrigação em perdas e danos, devendo a Requerida ressarcir o Autor no valor pago, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice INPC deste a data da compra (02/05/2020) e juros legais de 1% ao mês a partir da homologação da presente decisão; e

III-
Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC a partir da homologação desta decisão, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso sendo em
02/05/2020
.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o cliente comprou uma TV comum, sem a função “smart”, conforme constante na nota fiscal, bem como que afirmou na inicial que o produto foi testado no local e que restou comprovado o pleno funcionamento.

Alegou, ainda, que “o autor entrou em contato com a empresa, que de pronto informou que o cliente não havia adquirido o mencionado produto com a função SMART, mas sim COMUM, entretanto, visando boa-fé nas relações consumo, estava disposto a devolver o valor da compra, em razão do “equivoco” cometido pelo cliente, tendo o consumidor se recusado a solução consensual, vindo a adentrar com a presente demanda judicial em busca da substituição da televisão e danos morais.”

Sustentou que as fotos trazidas na inicial não comprovam a comercialização pela empresa do produto com a função “smart”, posto que “ESTÃO ILEGIVEIS OS NUMEROS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO SOB AS FOTOS/ SEQUER PERMITE DEMONSTRAR SE É A TELEVISÃO VENDIDA, E MAIS INSTA RESSALTAR NOVAMENTE, COMO DEVIDAMENTE CONFESSADO PELO CLIENTE, FOI DEVIDAMENTE INFORMADO QUE SE TRATAVA DE PRODUTO SALVADO, QUE SÃO PROUTOS QUE SOFRERAM AVARIAS DURANTE TRANSPORTE, DE PONTA DE ESTOQUE, QUE APRESENTOU DEFEITOS, AO QUAL FORAM CONSERTADOS CLASSIFICADOS COMO SALVADOS, E QUE MUITAS DAS VEZES SEQUER TEM EMBALAGEM, SENDO QUE OS CLIENTES, LEVAM INCLUSIVE SEM QUALQUER CAIXA, OU, EM OUTRA EMBALAGEM DE OUTRO PRODUTO.”

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, sugerindo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como a alteração do marco inicial dos juros para que incidam a partir da citação.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, o promovente alega que no dia 02.05.2020 comprou uma televisão de presente para sua esposa pelo valor de R$ 599,99 (quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) na empresa promovida “Só Salvados” (Tondorf e Delben Ltda – EPP), a qual fora vendida com pequenas avarias, tais como: risco na tela, restos de cola na tela e nas bordas, bem como ausência de controle remoto e cabo de força.

Aduz que o fato de possuir pequenas avarias não retira as qualidades essenciais do produto, bem como que foi informado pelo vendedor que a TV era “Smart”, porém, ao ligar e tentar ativar a função aparecia a mensagem “não disponível”.

Após inúmeras tentativas, tendo inclusive levado o aparelho a um técnico, a função continuava a aparecer como indisponível. Juntou fotos na inicial do suposto produto e da caixa.

Afirma que procurou a loja no dia 07.05.2020 para realizar a troca do produto por outro que atendesse as qualidades essenciais, oportunidade em que o gerente lhe ofereceu a devolução do valor pago. Ajuizou a demanda objetivando a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, bem como o recebimento de indenização por danos morais.

Em contestação, a empresa afirma que a televisão comprada pelo promovente não possui a função “smart”, bem como que esta informação consta na própria nota fiscal do produto. Além disso, afirmam que não há comprovação de que a conversa juntada na inicial foi realizada com algum vendedor da loja, a qual não foi juntada na íntegra, se tratando de prova unilateral.

Afirma, ainda, que as fotos trazidas não comprovam a comercialização, já que os números de identificação do produto estão ilegíveis, e que muitas vezes os produtos salvados sequer tem embalagem, podendo ser colocados em embalagem de outro produto.

Aduz que o fato de o promovente ter levado o produto a um técnico indica o mau uso, ensejando a perda da garantia e afastando a responsabilidade, bem como que desde o início houve demonstração da boa-fé da empresa, que ofereceu a devolução dos valores pagos ao cliente, o qual se recusou a aceitar.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o produto comprado pelo promovente, de fato, não possuí a função “smart”, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial.

A principal comprovação pode ser extraída da própria nota fiscal juntada na inicial, a qual indica a seguinte descrição do produto “TV 32 POLEGADAS SALVADO COMUM PHILCO – UN”, comprovando que a televisão adquirida se trata de modelo comum e não “smart”. Aliás, a nota fiscal apresentada possui carimbo de entrega com a respectiva assinatura da esposa do promovente.

Embora o promovente tenha juntado fotos na inicial, vejo que estas não são aptas a comprovar que se referem ao produto discutido nos autos, posto que indicam uma etiqueta com informações ilegíveis, podendo a televisão constantes nas fotos se tratar de qualquer outro produto.

Há que se considerar que a empresa promovida vende produtos salvados, os quais se tratam de ponta de estoque ou apresentam pequenas avarias, seja pelo fato de terem sido reprovados no controle de qualidade ou, ainda, terem sofrido algum tipo de avaria no ato do transporte. O consumidor, inclusive, tem ciência dessas condições ao adquirir o produto, conforme informação constante na própria nota.

Tal situação da ensejo a alegação da promovida de que o produto vendido pode ter sido entregue sem embalagem ou, ainda, dentro da embalagem de uma outra televisão, não servindo a imagem da caixa juntada na inicial como prova dos fatos alegados.

Ainda é importante consignar que a partir do momento que a televisão não possui a função discutida nos autos, a empresa ficaria impossibilitada de realizar a substituição por outro produto da mesma espécie, motivo pelo qual, ofereceu a devida restituição da quantia paga, o que foi prontamente negado pelo promovente, que relatou a situação na inicial.

Tal como alegado pela Recorrente no recurso, o fato de ter sido oferecida a restituição do valor demonstra a boa-fé da empresa em solucionar administrativamente a insatisfação indicada pelo cliente, o que não ocorreu por recusa do consumidor.

O fato de o promovente ter juntado
print
do aplicativo WhatsApp afirmando se tratar de conversa com um vendedor da loja, por si só, não é capaz de comprovar a existência da função “smart” na televisão já que a própria nota fiscal indica informação diversa, tendo a Recorrente impugnado especificamente o
print
ao apresentar contestação, alegando se tratar de prova unilateral.

Assim, não há que se falar em vício do produto, posto que restou devidamente comprovada a inexistência da função “smart” ora discutida, tendo a empresa Recorrente, ainda assim, oportunizado solução administrativa, já que se disponibilizou a ressarcir o consumidor pelo valor pago.

Portanto, os fatos narrados não configuram falha na prestação do serviço e nem violação a qualquer direito da personalidade em nível tal que autorize a condenação pretendida.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021